Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para responderem facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora